Tribunal: TJDFT
Processo: 0002608-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. CORRUPÇÃO DE MENOR AUMENTADA PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO CONSTATADA. NULIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MUDANÇA DE NARRATIVA DE ALGUNS DOS DECLARANTES. PRONÚNCIA PAUTADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL NESSE MOMENTO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar – ilegalidade da prisão em flagrante – afastada: Não se fala em ilegalidade da prisão em flagrante quando analisada no momento adequado, ainda que o acusado não tenha sido apresentado pessoalmente em Juízo, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, sobretudo se o quadro processual demonstra se tratar de flagrante impróprio, em que a atuação policial não foi interrompida, além de existir flagrância quanto a outro ilícito supostamente praticado pelo réu, que vinha, inclusive, sendo investigado por isso.

2. Preliminar – nulidade probatória – rejeitada: Não há nulidade probatória quando a versão dada em recinto policial pela esposa do acusado mais condiz com o que consta das demais provas, no sentido de que realmente houve permissão dada por ela para atuação policial, tanto no que tange ao seu aparelho celular, como em relação ao ingresso em sua residência, ainda que ela tenha mudado parte de sua versão em Juízo.

3. Mérito: A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

4. Na fase processual da pronúncia, prevalece o Princípio in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do delito.

5. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade dos crimes (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

6. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social e risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo se inalterado o quadro fático-jurídico do réu, o que impõe a manutenção da prisão preventiva.

7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.